Tribunal: CARF
Processo: 11610.011391/2009-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.011391/2009-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.425 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2023
Recorrente
JUSSARA LUCIA TEODORO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto de renda
devem ser comprovadas por documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que
demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo desembolso dos valores
declarados, para a formação da sua convicção.
Incabível a dedução de despesas médicas em relação às quais o contribuinte
não comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a sua dedutibilidade,
mediante apresentação de comprovantes hábeis e idôneos.
MULTA
DE
OFICIO.
CONVERSÃO
EM
MULTA
DE
MORA.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para conversão de multa de ofício em multa de mora, em
sede de julgamento de recurso no âmbito do Processo Administrativo Fiscal.
A multa de ofício, por expressa determinação legal, é exigível sempre que, em
procedimento de ofício, apura-se falta de pagamento ou recolhimento, falta de
declaração ou declaração inexata.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2202-010.424, de 6 de novembro de 2023, prolatado no
julgamento do processo 11610.011233/2009-12, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente Redatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.011391/2009-72
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.425 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.011391/2009-72

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto (Suplente Convocado), Gleison Pimenta Sousa,
Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente Convocado) e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas
Físicas (IRPF) suplementar, apurada em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual
(DAA), em decorrência em decorrência de:
- Glosa de Dedução Indevida de Despesas Médicas; e
- Omissão de Rendimentos Recebidos de Alugueis de Pessoa Física - Dimob.
A contribuinte apresentou impugnação, contestando apenas as despesas médicas
glosadas, alegando em síntese que:
- os pagamentos das despesas médicas foram feitos em espécie, que não contraria
as leis em vigor;
- os recibos apresentados atendem as disposições do art. 80 do RIR/99;
- em anexo apresenta “cópias dos Rendimentos Tributáveis de PF dos
profissionais que receberam pelos serviços, o que prova os pagamentos prestados” (sic);
- requer redução da multa de ofício, uma vez que desde a edição da MP 351 o
Fisco ficou impedido de aplicar o percentual de 75%;
- a regra é a aplicação da lei vigente no momento de ocorrência do fato gerador;
- a penalidade deve ser reduzida para 20%, uma vez que não ficou comprovado
dolo ou fraude, conforme entendimento jurisprudencial;
- requer acolhimento da impugnação e cancelamento da penalidade aplicada.
O colegiado da 19a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São
Paulo, por unanimidade votos, julgou a impugnação improcedente. Na sua ementa, estão
sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
- o direito às suas deduções condiciona-se à comprovação não só da efetividade
dos serviços prestados, mas também dos correspondentes pagamentos. Artigo 73 e 80, II, do
Regulamento de Imposto de Renda (Decreto n° 3.000/99);
- a multa de ofício é devida em face da infração às regras instituídas pelo Direito
Fiscal, possui previsão legal e aplica-se na cobrança de imposto suplementar, por falta de
declaração ou declaração inexata, independendo da gravidade da infração, má-fé ou intenção do
contribuinte, sendo que a mera inadimplência verificada em procedimento de ofício é supedâneo
à sua exigência.

Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.425 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.011391/2009-72

Recurso Voluntário
A contribuinte foi cientificada da decisão de piso e, inconformada, apresentou o
presente recurso voluntário, por meio do qual devolve à apreciação deste Conselho as mesmas
teses já submetidas à apreciação de primeira instância administrativa.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, portanto
dele conheço.
A lide gira em torno de glosa de despesas com saúde mantida pela decisão de piso.
Foram glosados R$ 36.000,00, referente GERONTOMED, uma vez que, conforme
descrição dos fatos:
APÓS ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA EM RESPOSTA
A INTIMAÇÃO FISCAL, O TOTAL DAS DESPESAS MÉDICAS
DECLARADO (R$ 39.969,37) FOI ALTERADO PARA R$ 3.969,37, POIS
EFETUOU-SE A GLOSA DA DEDUÇÃO RELATIVA AO PAGAMENTO
QUE
A
CONTRIBUINTE
DECLAROU
HAVER
REALIZADO
À
GERONTOMED (R$ 36.000,00) UMA VEZ QUE, DEVIDO AO ELEVADO
VALOR DESTA DEDUÇÃO, A CONTRIBUINTE FOI NOVAMENTE
INTIMADA,
DESTA
VEZ
A
APRESENTAR
DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA DO EFETIVO PAGAMENTO DESTA DESPESA
(CÓPIAS MICROFILMADAS DOS CHEQUES COMPENSADOS, ORDENS
DE
PAGAMENTO,
TRANSFERÊNCIAS
BANCÁRIAS,
EXTRATOS
BANCÁRIOS
ETC.)
E
RELATÓRIO
MÉDICO,
EXPEDIDO
PELO
RESPONSÁVEL MÉDICO DESTE ESTABELECIMENTO (GERONTOMED),
ESCLARECENDO QUAL FOI O TIPO DE TRATAMENTO MÉDICO
PRESTADO E IDENTIFICANDO O(A) PACIENTE QUE RECEBEU ESTE
TRATAMENTO
MÉDICO,
CONTUDO,
A
CONTRIBUINTE,
EM
RESPOSTA, INFORMOU, POR ESCRITO, NÃO TER CONSEGUIDO O
RELATÓRIO
MÉDICO
E
QUE
O
PAGAMENTO
SE
DEU
NA
CAMARADAGEM (UM MÊS ERA PAGO, OUTRO NÃO, ASSIM POR
DIANTE) E EM DINHEIRO.
Registro inicialmente que não encontro nos autos as intimações mencionadas pela
autoridade lançadora. Porém, a recorrente não contesta essa informação e, considerando
os termos impugnatórios abaixo descritos, aliados às informações contidas na descrição
dos fatos acima copiada, me convenço que de fato houve a segunda intimação para
comprovação do efetivo pagamento das despesas, e que não foi atendida:
os pagamentos das despesas médicas foram feitos em espécie e de forma
parcelada
A glosa foi efetuada e mantida pela decisão recorrida sob o entendimento de que não
houve a comprovação do efetivo desembolso das despesas declaradas, bem como da
efetiva prestação do serviço.
A legislação permite que da base de cálculo do IRPF sejam deduzidos os pagamentos
efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e
ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que
devidamente comprovados (art. 73, do RIR/1999) por meio de documento que indique o
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.425 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.011391/2009-72

nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III,
da Lei 9.250, de 1995).
Entretanto, a legislação citada não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais, de forma que a autoridade fiscal não está
impedida de coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento
a respeito da existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a exigir
provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Sobre o assunto, cito decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF):
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação,
mormente quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais
situações, a apresentação tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos
profissionais é insuficiente para suprir a não comprovação dos correspondentes
pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
Assim, ao se beneficiar da dedução da despesa em sua Declaração de Ajuste Anual, o
contribuinte deve se acautelar na guarda de elementos de provas das despesas
declaradas, inclusive quanto à efetividade dos pagamentos e dos serviços prestados.
Nota-se que a contribuinte teve 3 (três) oportunidades de juntar as comprovações
solicitadas: quando da intimação pela autoridade lançadora, quando da impugnação e
quando da apresentação do recurso, mas nada trouxe, limitando-se a apresentar recibos
simples e a alegar que ‘os pagamentos foram feitos em moeda corrente e de forma
parcelada”. Registre-se a informação prestada à autoridade lançadora:
INFORMOU, POR ESCRITO, NÃO TER CONSEGUIDO O RELATÓRIO
MÉDICO E QUE O PAGAMENTO SE DEU NA CAMARADAGEM (UM
MÊS ERA PAGO, OUTRO NÃO, ASSIM POR DIANTE) E EM DINHEIRO.
Alega ainda que foram juntados aos autos cópias dos Rendimentos Tributáveis dos
profissionais que receberam pelos serviços prestados, entretanto não encontro tais
cópias nos autos.
Diante da não comprovação do efetivo pagamento, que poderia se dar, conforme
constou da intimação fiscal, mediante cópias de cheques, ordens de pagamento,
transferências bancárias onde fique evidenciado que de fato houve a transferência do
numerário da impugnante para o prestador de serviços, ou ainda, caso tenha sido pago
em dinheiro, cópias de extratos bancários onde conste saques coincidentes em datas e
valores constantes dos recibos, e diante da não comprovação da real prestação do
serviço, não há como prover o recurso.
Quanto ao pedido de redução da multa diante da inexistência de dolo ou fraude,
conforme já esclarecido pelo julgador de piso, nos termos da legislação de regência da
época dos fatos, na presença de dolo e fraude aplicava-se a multa qualificada de 150%,
sendo que o percentual de 75% é aplicado em situações como a presente, ou seja:
Lei no 9.430/1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.425 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.011391/2009-72

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Conforme apontado pelo julgador de piso, a multa de 20%, prevista no artigo 61, da
mesma lei acima citada, refere-se à multa de mora para pagamentos espontâneos em
atraso, não se confundindo com a multa decorrente do lançamento de ofício, sendo
inaplicável ao caso presente.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente Redatora

Fl. 57
DF CARF MF
Original